Tribunal: CARF
Processo: 10183.722413/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722413/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.659 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
SILBENE CRISTINA DO NASCIMENTO RABELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, uma vez que as deduções
pleiteadas não estão amparadas em decisão ou acordo homologado
judicialmente, constituindo, em mera liberalidade, os aludidos pagamentos
realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite
(Presidente em Exercício), Francisco Nogueira Guarita (suplente convocado), Matheus Soares
Leite (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722413/2011-62
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722413/2011-62

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 54/58):
Trata-se de impugnação protocolizada pela interessada, contra Lançamento de Ofício no
2008/179748044830726 relativo ao Exercício de 2008 Ano Calendário 2007 que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 11.255,79, sendo R$ 5.420,04 de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código de receita 2904), R$ 4.065,03 de
Multa de Ofício e de R$ 1.770,72 de Juros de Mora, calculados até 30/06/2011,
conforme Notificação de Lançamento fls. 04/11.
A Descrição dos Fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 05/09, versando sobre as infrações de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, Dedução Indevida de Dependente, Dedução
Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública e Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
A contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 05/07/2011 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 28, tendo protocolizado a impugnação de fls. 02/03
em 04/08/2011, onde impugnou todas as infrações lançadas pela Fiscalização.
Consta das fls. 12/25, cópia de documentação anexada aos autos pela contribuinte.
Em função do artigo 1o da Instrução Normativa no 1061/2010 de 04/08/2010, bem como
de acordo com o artigo 1o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, que
passou a vigorar acrescida do artigo 6o A, o presente processo foi encaminhado à Sefis
da DRF Cuiabá MT em 25/08/2011. (Despacho de fl. 36)
Consta das fls. 39/42, Despacho Decisório no 2198 DRF-CBA emitido pela Sefis da
DRF Cuiabá MT, que decidiu: “No uso das atribuições previstas no artigo 295 do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF n.o 587, de 21 de dezembro de 2010, publicada na Seção I do Diário Oficial da
União de 23 de dezembro de 2010, e em face das prerrogativas previstas nos artigos
145, III, e 149, VIII, da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), decido conforme conclusão
acima...a) REVER de ofício o lançamento do IRPF/2008, para ALTERAR o imposto
suplementar código 2904 de R$ 5.420,04 para R$ 673,04 (seiscentos e setenta e três
reais e quatro centavos), conforme apurado na revisão de ofício.”
A contribuinte tomou ciência da Revisão de Lançamento por via Postal em 05/12/2011
(fl. 45), tendo a mesma se manifestado às fls. 46/48 com relação a dedução
relacionada a pagamentos de Pensão Alimentícia da mesma e de seu cônjuge,
perfazendo o valor total de R$ 22.365,69 mantidos em sede de Revisão de Ofício:
“Sendo este R$ 8.779,69 em favor da Sra. Claudinete Gomes Seabra CPFno
487.611.501-00, conforme descrito na declaração de rendimentos (cédula C) de meu
cônjuge Juliano de Souza Rebelo, lançados nos campos 4 e 6.2 da Declaração de
Rendimentos do Servidor Público do Estado de Mato Grosso. Ademais, admito o
equívoco no lançamento do valor de R$ 13.586,00 em favor de minha genitora a Sra.
Odília Maria da Silva Nascimento, pois apesar de tal valor ser destinado a esta
alimentanda a homologação judicial do acordo de alimentos só foi sancionada na data
de 14 de maio de 2008, não sendo possível a apuração legal no exercício de 2007.”
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REVISÃO DE OFÍCIO.
As infrações excluídas pela Autoridade Lançadora em sede de Revisão de Ofício não
fazem parte da presente lide. Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.659 - 2a Sejul/3a Turma
Extraordinária Processo no 10183.722413/2011-62
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722413/2011-62

DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU POR
ESCRITURA PÚBLICA.
Somente pode ser deduzida a importância paga a título de Pensão Alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de Decisão Judicial, de
Acordo Homologado Judicialmente ou de Escritura Pública e desde que devidamente
comprovada.
PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Cientificada da decisão, em 03/06/2015 (fls. 63), a contribuinte, em 02/07/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 65/66), insurgindo-se contra a manutenção da glosa da despesa
com pensão alimentícia paga por seu cônjuge/dependente, Juliano de Souza Rabelo, trazendo aos
autos os documentos comprobatórios da verba alimentar por ele devida, por força de decisão
judicial, requerendo, ao final o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/77.
Em 26/09/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem intimasse a contribuinte para apresentar cópia de peças extraídas da ação judicial que
determinou o pagamento da verba alimentar por seu cônjuge/dependente declarado, com especial
destaque para a petição inicial, seus aditamentos e a decisão ou acordo homologado que resultou
na fixação da pensão declarada (fls. 80/82), diligência regularmente cumprida (fls. 84/91),
retornando-me os autos para prosseguimento do julgamento, em 14/02/2024 (fls. 93).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia, paga por seu
cônjuge/dependente declarado, Juliano de Souza Rabelo, no valor de R$ 8.779,69, por falta de
apresentação da decisão ou acordo homologado judicialmente, buscando, por oportuno, nessa
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722413/2011-62

seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2008.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale
salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua
convicção, solicitar os documentos subsidiários aos registros constantes no ajuste anual, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos e a verossimilhança dos
dados e informes declarados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
54/58), atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 4/11) e no termo
circunstanciado/despacho decisório proferido (fls. 39/42), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – levando-se em conta que o acordo judicial que
estipulou o pensionamento aos filhos de seu cônjuge/dependente declarado, Juliano de Souza
Rabelo, somente foi homologado, por sentença, em 29/07/2008, ao teor do termo de audiência
acostado (fls. 88/90), sendo correto afirmar que ao tempo dos pagamentos glosados não
existia título judicial para amparar a dedução da verba alimentar declarada como paga no
decorrer do ano-calendário de 2007 – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Com efeito, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados – cuja obrigação alimentar seguiu em desalinho com a legislação de regência (art. 78,
caput do RIR/99), constituindo, em mera liberalidade, os pagamentos realizados – razão pela
qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722413/2011-62

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 98
DF CARF MF
Original